Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITO CONDOMINIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Constatada a existência de omissão no acórdão, os embargos de declaração opostos merecem ser acolhidos, quanto a este ponto a fim de sanar eventual vício.
6. Tratando-se de hipótese de rejeição liminar dos embargos de terceiros e havendo a angularização da relação processual com a citação e apresentação de contrarrazões por parte do embargado, devem ser fixados honorários de sucumbência no julgamento da apelação.
7. Embargos de declaração do apelante conhecidos e desprovidos.
8. Embargos de declaração do apelado conhecidos e providos.